Tribunal: TJES
Processo: 0010448-54.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010448-54.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRUNO AMARO DA SILVA LAURET
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Em observância ao princípio do
in dubio o pro reo
, o
fumus boni iuris
, suficiente para instauração da ação penal, diante dos indícios de autoria e prova da materialidade, quando não confirmadas com segurança em juízo, não sustentam um decreto condenatório, já que a condenação criminal pressupõe certeza quanto à autoria e materialidade delitiva, impondo-se, derradeiramente, a absolvição.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0010448-54.2021.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o
parquet
de 1º grau em face da sentença penal absolutória prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que, ao julgar parcialmente procedente a ação penal,
desclassificou
a imputação prevista no
art.

157, §2º, inciso II,
§2º-A, I
do Código Penal
para condenar o réu nos termos do
art. 180
do

mesmo diploma, à
01 (um) ano de reclusão, a ser

cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa

De acordo com o MP, em 10 de abril de 2021, o apelado, em concurso com terceiro não identificado e mediante o emprego de arma de fogo, teria subtraído o veículo Fiat/Strada e o relógio pertencente a Diego Trasante de Souza Oliveira. Ainda como narra o MP, o recorrido teria sido o responsável por conduzir o veículo utilizado na subtração, além de coadjuvar às ameaças perpetradas por seu comparsa, vindo a proferir dizeres ameaçadores no momento em que a vítima se encontrava com a arma de fogo apontada para a cabeça.

Em diligências complementares, o veículo da vítima - cujo registro indicava restrição por furto/roubo -, foi avistado em um terreno baldio, ocasião em que a polícia constatou se tratar do quintal da residência do denunciado.

Pois bem. A despeito dos fundamentos trazidos no apelo,
entendo não merecer reparos a sentença vergastada.
Embora não haja dúvidas acerca da receptação, as
provas destacadas pelo MP
são insuficientes à atribuição da
autoria do crime de roubo ao apelado
.

O primeiro ponto de destaque é que a vítima,
Diego Trasante de Souza Oliveira
, na esfera inquisitorial (
fl. 14
),
se refere aos envolvidos sem grande precisão, fazendo menção aos mesmos como “autor moreno” e “autor branco”
. Embora natural que a memória do ofendido possa apresentar confusão - notadamente em se tratando do crime de roubo, quando a vítima é submetida a elevado grau de estresse -,
não se admite qualquer oscilação quando invocada para o reconhecimento da responsabilidade penal
.

Assim, a despeito do reconhecimento efetuado na esfera policial, haveria a necessidade da produção de
elementos complementares para uma condenação segura
quanto crime de roubo. Na
ausência de testemunhas presenciais
, a prova judicial ficou a
cargo exclusivo da vítima
, de quem se esperava maior precisão acerca dos indícios de autoria.

Em juízo (mídia à
fl. 62
), o ofendido confirmou a dinâmica dos fatos, relatando a
subtração do veículo
, o
concurso de agentes
, além de registrar a
grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo
. Na oportunidade destacou ainda o
modus operandi
dos acusados, esclarecendo que
um dos envolvido ficou no interior do veículo
, enquanto o
outro efetuava a abordagem mediante grave ameaça
.

Contudo, indagado acerca da autoria, foi categórico ao declarar que
o indivíduo que estava no interior do veículo
não pôde

ser visto com nitidez
,
afirmando:
“olhando para ele, eu tenho uma recordação pequena
”. Tais circunstâncias, apesar de indiciárias,
não revelam a certeza esperada para a imputação do crime de roubo
. A despeito das características do réu (orelhas e espinhas nas bochechas), a prova da autoria deveria ser mais convicta, a fim de traduzir a certeza esperada para a condenação

Frise-se,
não há dúvidas quanto à existência dos fatos e dos indícios de envolvimento do recorrido
, mas as provas, que deveriam ser seguras, se encontram ao abrigo da exegese do art. 386, inciso VII do CPP (
não existir prova suficiente para a condenação
).

O segundo ponto, para além da matéria fática, refere-se à
necessária constatação de algum elemento judicial
, a teor da exigência legal prevista no
art. 155 do CPP:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

No entanto, o corréu não foi sequer identificado e nenhuma testemunha
confirmou a autoria em
juízo
, além do que, as palavras da vítima não foram convincentes por ocasião do reconhecimento.

Em outros termos,
a pretensão punitiva estatal está calcada exclusivamente nas inseguras palavras da vítima prestadas na fase inquisitorial, o que é,
por

óbvio
,
insuficiente

a

um

juízo

de

condenação
. Com isso, resta ao julgador na origem, reconhecer unicamente a origem ilícita do veículo encontrado estacionado no quintal do imóvel do apelado, para fins do art. 180 do CP.

Nesse sentido, precedente:

Em observância ao princípio do
in dubio o pro reo
, o
fumus boni iuris
, suficiente para instauração da ação penal, diante dos indícios de autoria e prova da materialidade, quando não confirmados em juízo, não sustentam um decreto condenatório, já que a condenação criminal pressupõe certeza quanto à autoria e materialidade delitiva, impondo-se, derradeiramente, a absolvição na hipótese dos autos, nos termos regidos pelo artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
(TJES, Classe: Apelação, 12120272153, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 12/02/2014, Data da Publicação no Diário: 18/02/2014)

Sem mais delongas, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.